Tribunal: TJSP
Processo: 1017507-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação indenizatória" – Danos morais e materiais – Transporte aéreo – Voo nacional – Extravio temporário de bagagens – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Dano moral "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação indenizatória" – Danos morais e materiais – Transporte aéreo – Voo nacional – Extravio temporário de bagagens – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Dano moral "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Apelação parcialmente provida.